Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-05.2024.8.11.0012
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2022. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 278248393 – reclamação nº 1000965-05.2024.8.11.0012 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito, dependente da conveniência e discricionariedade da Administração Pública. Precedente. (STF - RE: 837311 PI - Rel. LUIZ FUX – j. 09/12/2015, Tribunal Pleno - DJE 18/04/2016 - Tema 784). 2.1) A Administração Pública possui liberdade para decidir sobre a nomeação de candidatos em cadastro de reserva conforme as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária, desde que fundamente suas escolhas dentro dos limites legais. 2.2) A Recorrente foi classificada na 11ª (décima primeira) colocação no Concurso Público nº 001/2022, o qual previa exclusivamente a formação de cadastro de reserva para o cargo de professor (pedagogia). Alega, contudo, ter havido preterição na sua nomeação diante da contratação de 34 (trinta e quatro) professores por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, voltado à contratação temporária de docentes, conforme documento ID. nº 278248370. Ocorre que referidas contratações temporárias foram fundamentadas no art. 2º, parágrafo único, incisos IV e V, da Lei Municipal nº 2.026/2017, que autoriza a admissão de pessoal em caráter excepcional para substituição de servidores efetivos afastados legalmente, a exemplo de licenças, férias ou exercício de função gratificada. Quanto ao Concurso Público nº 001/2024, lançado em 25 de março de 2024, observa-se que foram ofertadas apenas vagas para cadastro de reserva, não havendo, até o momento, qualquer nomeação ou homologação definitiva. Diante disso, não se evidencia, por ora, prejuízo concreto ao certame nº 001/2022 ou à ordem classificatória da qual a Recorrente faz parte, não estando caracterizada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos exigidos pelo Tema 784 da Repercussão Geral do STF. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000965-05.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DANIELA VITORIA NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 065.141.441-52 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025